Tribunal: TJDFT
Processo: 0029233-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0029233-14.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO APELADO: OTO VINICIUS DE ALMEIDA - CONSTRUCOES, REFORMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - ME Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Gabriela Flores de Noronha Figueiredo contra a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido Oto Vinícius de Almeida – Construções, Reformas, Projetos e empreendimentos – ME ao pagamento de R$ 13.650,00 em favor da autora. Em sede de reconvenção, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a autor/reconvinda ao pagamento de R$ 33.300,00 em favor do réu/reconvinte (ID no 13111631). 2. Diante da sucumbência, o réu foi condenado na ação principal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na reconvenção, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 3. Em suas razões recursais (ID no 13111646), a apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade de sua peça, ao argumento de que o início do prazo recursal ocorreu a partir da publicação da decisão interlocutória de ID no 13111636 e não a partir da publicação da sentença (ID no 13111631), pois entende que a peça apresentada pela pessoa jurídica apelada corresponderia aos embargos declaratórios, recurso que ocasiona a interrupção do prazo para apresentar a apelação. 4. No mérito, postula a reforma da sentença na parte que julga a reconvenção, para que seja modificado o entendimento de que foi a apelante quem deu causa à interrupção dos serviços de reforma após a suspensão do pagamento do valor acordado com a empresa apelada. 5. Aduz que a prova pericial comprovou que a quantidade de defeitos na execução dos serviços pela apelada a fez suspender o pagamento das parcelas acordadas. 6. Afirma que ao invés de melhorar os problemas verificados no imóvel da apelante, a apelada acabou por piorá-los. 7. Pondera que o conserto do telhado estava previsto dentro do valor estipulado para a reforma e mesmo assim não foi executado. 8. Relata, por fim, que não é verídica a alegação de que o imóvel em que reside é antigo, e que este fato teria impedido a total solução dos defeitos verificados pela recorrida, pois outra empresa logrou sanar todos os problemas apontados. 9. Requer, assim, a procedência dos pedidos contidos na ação principal e a improcedência dos pedidos da requerida em sua reconvenção, com a redistribuição dos ônus de sucumbência. 10. Preparo recolhido (ID no 13111647 e ID no 13111648). 11. Contrarrazões apresentadas (ID no 131111651). 12. É o necessário. Decido. 13. O art. 932, III, do CPC/2015 permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer recurso manifestamente inadmissível. 14. Dito isso, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, cumulado com o art. 219 do mesmo diploma, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 dias úteis. 15. No caso, a sentença (ID no 13111631) foi disponibilizada em 15/7/2019, terça-feira, e publicada no dia 18/7/2019, quinta-feira. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 19/7/2019, sexta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 8/8/2019, quinta-feira. 16. O recurso, contudo, foi protocolizado em 22/10/2019, terça-feira (ID no 13111646), estando manifestamente intempestivo. 17. Não obstante a apelante tenha alegado que considerou como termo inicial para a interposição do apelo a publicação da decisão de ID no 13111636, ocorrida em 2/9/19, não há como acolher referida justificativa, pois o magistrado esclareceu, na mesma oportunidade, que a petição apresentada pela empresa recorrida (ID no 13111633) não se tratava de qualquer tipo de recurso apto a justificar a interrupção do prazo. Dessa decisão não houve a interposição de recurso pela parte interessada, operando-se a preclusão. 18. Cabe ressaltar que a petição objeto do questionamento por parte do apelante foi apresentada no dia 7/8/19, ou seja, 14 dias após o início da contagem do prazo recursal. Desse modo, não poderia se tratar de embargos de declaração, cujo prazo é de apenas 5 dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. 19. Nesse sentido, ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do apelo. Dispositivo 20. Posto isso, com base no art. 932, III do CPC/2015, não conheço o recurso. 21. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. 22. Publique-se. 23. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro